Tribunal: STF
Processo: HC 187142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Reginaldo Barbão, em favor de André Cardoso da Silva, contra decisão monocrática de Ministra do STJ, nos autos do HC 586.242/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE CARDOSO DA SILVA contra acórdão denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n.º 2029232-28.2020.8.26.0000. 
    Colhe-se nos autos que, em primeiro grau, em sentença "publicada em 19/6/2015, o paciente foi condenado como incurso no art. 288 do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão; e no art. 171, caput (por treze vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6. (seis) meses de reclusão, sendo cada estelionato apenado isoladamente com 8 (oito) meses de reclusão" (fl. 185). Sobreveio julgamento de recurso de apelação defensivo, consubstanciado em acórdão "publicado em 12/6/2016, que manteve a condenação do paciente pelos próprios fundamentos lançados na decisão de Primeiro Grau" (ibidem). 
    Na presente impetração alega-se, em suma, que "a data do trânsito em julgado da sentença condenatória [é o marco de] início para contagem do prazo prescricional (prescrição executória), [que no caso] se deu em 03.08.15, data em que, conforme certidão de fl. 2832 (do processo de conhecimento), efetivamente ocorreu o trânsito em julgado para acusação e/ou o assistente da acusação" (fl. 7), e que "de forma equivocada a decisão atacada considerou como marco inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória a data do trânsito em julgado para o Ministério Público do acórdão confirmatória da sentença (dia: 19.06.17)" (ibidem). Por isso o lapso prescricional de 3 (três) anos teria fluído, pois "o mandado de prisão em desfavor do paciente [...] restou cumprido em 09 de janeiro de 2019" (ibidem). 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, seja declarada a extinção da punibilidade, com a consequente expedição de alvará de soltura. (eDOC 7, p. 45)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Constato que o acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 12/06/2016 (fl. 185). Esse é o marco interruptivo da prescrição a ser considerado na hipótese, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17/04/2020 a 24/04/2020), fixou a seguinte tese: 
    "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." 
    Portanto, não fluiu o prazo prescricional de 3 (três) anos, pois o cumprimento da condenação foi iniciado em 09/01/2019. 
    Ao contrário do que registrou a decisão impugnada, o mandado de prisão foi cumprido em 9.1.2020 e não em 9.1.2019. (eDOC 6, p. 25)
    Todavia, ao contrário também do que alega a defesa, o acórdão da apelação, ainda que mantenha a pena, interrompe a prescrição. (HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES)
    Na espécie, o Ministério Público foi intimado do acórdão em 12.2.2017 e o trânsito em julgado ocorreu em 19.6.2017, de modo que o crime estaria prescrito em 19.6.2020. (www.esaj.tjsp.br - 0019207-22.2012.8.26.0565)
    Tendo a execução se iniciado em 9.1.2020, não há se falar em prescrição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente